Tribunal: TJDFT
Processo: 0000112-34.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000112-34.2018.8.07.0012 RECORRENTE: JUSCIANO FRANCISCO LOPES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONCURSO FORMAL. ESTRADA DE TERRA EM ÁREA RURAL. COLISÃO FRONTAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE MÉRITO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RÉU QUE TRAFEGAVA NO SENTIDO CONTRÁRIO AO REGULAMENTAR. CAUSA DETERMINANTE PARA O ACIDENTE. PERDÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO AFETIVO ENTRE O RÉU E AS VÍTIMAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Magistrado não está obrigado a deferir a realização de todas as provas requeridas pelas partes, devendo fundamentar o indeferimento daquelas que entender desnecessárias ou protelatórias. No caso dos autos, as diligências foram indeferidas com fundamentos idôneos, não restando caracterizado o alegado cerceamento de Defesa. 2. A prova dos autos, em especial o Laudo de Exame de Local, não deixa dúvidas de que o recorrente invadiu a faixa contrária ao sentido regulamentar de tráfego, causando a colisão frontal com o veículo ocupado pelas vítimas, as quais, em razão dos ferimentos, vieram a óbito. 3. A aplicação do perdão judicial previsto no artigo 121, § 5o do Código Penal exige a comprovação do vínculo afetivo entre o réu e as vítimas, anterior ao fato, o que, na hipótese, não restou configurado. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 302, caput, da Lei no. 9.503/1997, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e mais a pena de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias. O recorrente alega contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da CF, ante a ocorrência de cerceamento de defesa. Sustenta a fragilidade do laudo pericial e a inobservância das provas apresentadas pela defesa. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 171, 155, e 386 incisos III, IV e VII, todos do CPP, e 18 do Código Penal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Ademais, fundamenta o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial nesse aspecto porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Descabe a esta Corte apreciar a alegada transgressão a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp 1637205/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto ao suposto malferimento aos artigos 171, 155, e 386 incisos III, IV e VII, todos do CPP, e 18 do Código Penal, porque a jurisprudência da Corte Superior “Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que, apesar de apontar o preceito legal tido por violado, não demonstra, de forma clara e precisa, de que modo o acórdão recorrido o teria contrariado, circunstância que atrai, por analogia, a Súmula no 284/STF.” (AgInt no AREsp 1118820/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 7/5/2020). Por fim, embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Ademais, ainda que ultrapassado tais óbices, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030